Tribunal: TJPA
Processo: 0007724-41.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007724-41.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAO MARTINS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. VIOLAÇÃO AO ART. 1.024, §1º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de acórdão proferido em ação de repetição de indébito. Sustenta-se a nulidade da decisão monocrática por ter julgado recurso que, por sua natureza, exigiria apreciação colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão monocrática do relator que julga embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado, à luz do disposto no art. 1.024, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.024, §1º, do CPC determina que embargos de declaração opostos contra acórdão devem ser apresentados em mesa pelo relator na sessão subsequente, sendo vedado seu julgamento monocrático.

A jurisprudência do TJPA reconhece que a apreciação de embargos declaratórios interpostos contra decisões colegiadas compete ao colegiado, sob pena de nulidade por error in procedendo.

No caso, os embargos de declaração (ID n. 18488657) foram opostos contra acórdão (ID n. 18217432), tendo sido julgados de forma monocrática pelo relator nas decisões ID n. 19928382 e ID n. 20876945.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas a rejeição monocrática do recurso, por contrariar disposição expressa do CPC, compromete a regularidade do processo e justifica sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão monocrática que julga embargos de declaração opostos contra acórdão, por violação ao art. 1.024, §1º, do CPC, devendo o recurso ser submetido à apreciação colegiada.

A regra de competência colegiada visa garantir o contraditório ampliado e a segurança jurídica, não podendo ser afastada sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.024, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv/RemNec nº 0808679-05.2019.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022; TJPA, ApCiv/RemNec nº 0800659-88.2020.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007724-41.2019.8.14.0061

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ADÃO MARTINS DE SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21858468)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 20876945 que conheceu e rejeitou o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo Agravante, mantendo a decisão monocrática ID n. 19928382 que julgou monocraticamente o recurso de Embargos de Declaração de ID n. 18488657, opostos contra acórdão, na Ação de Repetição de Indébito de origem.

Em suma, o Agravante aduz que, a r. decisão monocrática ora agravada negou provimento aos Embargos de Declaração - ID 20145146 - opostos pelo Estado que requereu a anulação da decisão monocrática constante nos autos no ID 19928382 e a submissão dos primeiros Embargos Declaratórios ao rito do art. 1.024, §1º do CPC e, subsidiariamente, o recebimento do recurso como Agravo Interno, desde que intimada a parte contrária a se manifestar, a teor do que se extrai da literalidade do art. 1.024, §3º do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas e a fungibilidade recursal.

Afirma que, se os Embargos de Declaração fazendário foram opostos para impugnar um Acórdão, uma decisão colegiada, não poderia essa decisão colegiada ter sido julgada monocraticamente pelo e. Desembargador Relator.

Por fim, requer o Estado do Pará que, atento às razões aqui formuladas, esse e. TJPA dê provimento ao presente Agravo Interno, anulando-se a decisão monocrática ora agravada, para submeter os primeiros Embargos Declaratórios ao rito do art. 1.024, §1º do CPC.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 22394326).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que que conheceu e rejeitou o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo Agravante, mantendo a decisão monocrática ID n. 19928382 que julgou monocraticamente o recurso de Embargos de Declaração de ID n. 18488657, opostos contra acórdão, na Ação de Repetição de Indébito de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20876945):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante afirma que a decisão ora embargada possui evidente erro de procedimento, incorrendo em patente violação ao art. 1.024 §§1º e 2º do CPC, uma vez que, se os embargos de declaração fazendários foram opostos para impugnar um Acórdão (decisão colegiada), não poderiam ter sido julgados e rejeitados monocraticamente.

Logo, defende que não se pode julgar isoladamente recurso de embargos de declaração interposto contra decisão colegiada, sob pena de nulidade da deliberação pessoal do Relator.

Dessa maneira, uma vez proferida a decisão de ID 19928382, os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados por incorrerem em mera rediscussão de matéria, motivo pelo qual o embargante novamente opôs novos Embargos declaratórios, afirmando que o Acórdão que julgou improcedente a apelação consiste em uma decisão colegiada, assim, os embargos apresentados não poderiam ser julgados monocraticamente.

Nessa esteira de raciocínio, aduz o embargante que a decisão de ID 19928382 é eivada de erro de procedimento.

No caso em tela, o que se verifica é que o embargante, não satisfeito com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos a decisão monocrática de ID 19928382:

“Portanto, no caso em análise, não se identifica a existência de contradição que demande correção. Observa-se, isto sim, que o Embargante, manifestando seu descontentamento com o resultado desfavorável do julgamento, busca valer-se dos Embargos de Declaração como instrumento para reformar o acórdão. Tal procedimento é incabível, visto que constitui uma tentativa de rediscussão de matéria já decidida, prática que não encontra respaldo nos Embargos de Declaração conforme previsto na legislação processual.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão ou contradição a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Ainda, importante destacar que o Acórdão que originalmente julgou improcedente a Apelação, foi julgado a unanimidade.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a decisão recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte estar em desavença com o disposto legal, ao julgar monocraticamente recurso de embargos de declaração opostos em combate à acórdão, julgado por colegiado. Em sendo assim mostra-se evidente um erro de procedimento, o qual precisa ser sanado em observância ao art. 1.024, §§1º e §2º do CPC.

De acordo com o disposto normativo supramencionado, os embargos de declaração serão julgados monocraticamente quando opostos em face de decisão monocrática, o que não reflete o caso em foco.

Diante disso, merece ser acolhido o agravo interno em debate para que retornem os autos conclusos para a apreciação dos embargos de declaração opostos no ID n. 18488657 em face de acórdão ID n. 18217432, os quais devem ser submetidos ao colegiado, conforme Art. 1.024, §1º – CPC/2015:

“Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.”

Destarte, vislumbro motivos bastantes para que seja reformada a decisão monocrática em questão, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para anular as decisões monocráticas constantes nos IDs n. 19928382 e 20876945, acolhendo o pedido do presente agravo interno para que os autos retornem conclusos para o julgamento colegiado dos embargos de declaração ID n. 18488657, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025